Tribunal: STF
Processo: Rcl 71262
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Dehon Aparecido Toso opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento a presente reclamatória, por compreender (i) não haver desrespeito à autoridade desta Corte ou violação ao que decidido no Tema 1.199 da repercussão geral, uma vez que as instâncias de origem assentaram a inequívoca presença de dolo específico do reclamante, assim como que (ii) a questão afeta à possibilidade de celebração de acordo de não persecução civil não possui aderência estrita com o entendimento vinculante do STF firmado no Tema 1.199.



    A parte embargante esclarece que objeto dos embargos está cincunscrito à omissão quanto à aplicação retroativa do acordo de não persecução cível, defendendo haver aderência com o entendimento vinculante do STF firmado no Tema 1.199. No ponto, argumenta que



     “[o] que está em jogo aqui é exatamente a retroatividade da Nova LIA a ser imposta ao caso concreto. E em sua amplitude. E a matéria em comento foi decidida, às inteiras, pelo STF, no referido Tema 1199. O STF fez algumas ressalvas quanto à retroatividade. Nenhuma envolvendo o ANPC. Logo, aplica-se, pois” (e-Doc 17, p 2).



    Prossegue na defesa de que a discussão em torno da aplicação retroativa do acordo de não persecução cível, conforme previsto no art. 17-B da Lei de Improbidade Administrativa, possui aderência com o Tema 1.999, fazendo referência à jurisprudência do STJ e aos precedentes do STF fixados em relação ao acordo de não persecução penal, a exemplo do HC nº 185.913.



    Requer, assim, 



    “[o] recebimento dos presentes Embargos de Declaração, o seu conhecimento e o seu provimento, via decisão monocrática, observada, diga-se, a urgência do caso concreto, de modo que que sejam suspensos todos os efeitos da condenação colegiada trazida ao bojo da Reclamação Constitucional de fundo, especialmente para fins de aferição da elegibilidade do requerente (alínea ‘l’ do inc. I do art. 1º da LC n° 64/90), ao menos até o julgamento de mérito Reclamação. ”



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    No que importa à omissão suscitada, reitero os fundamentos lançados na decisão embargada quanto às balizas sedimentadas pela tese fixada no Tema nº 1.199 da repercussão geral, cujo alcance, conforme já demonstrado, não contempla a possibilidade de aplicação retroativa do acordo de não persecução civil. Vide: 



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.



    Como se vê, a temática de repercussão geral discutida no Tema nº 1199 delimitou-se em definir os parâmetros a respeito das novidades inseridas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992, com as alterações dadas pela Lei 14.230/2021), especificamente, quanto à aplicação retroativa para beneficiar aqueles que porventura tenham cometido atos de improbidade administrativa na modalidade culposa, inclusive quanto ao prazo de prescrição para as ações de ressarcimento.



    Dessa perspectiva, reafirmo que a questão afeta à possibilidade de celebração de acordo de não persecução civil não possui aderência estrita com o entendimento vinculante do STF firmado no Tema nº 1.199.



    Ausentes, portanto, os vícios que autorizam o manejo da via aclaratória, impõe-se a sua rejeição. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade dos embargos de declaração com intuito meramente infringente, porquanto incabível, nessa via, o reexame da matéria. Sobre o tema:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou o descabimento da reclamação contra decisão de Turma ou membro desta Corte, na esteira da jurisprudência.



    3. Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração” (Rcl nº 37.557/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/4/20).  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF de 1988. Não caracterização. Não cabimento. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 35.814/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/20).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE nº 390.111/PR-AgR-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/12/12).  



    ”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 558.258/SP-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente